Tribunal: STF
Processo: ARE 906675
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. ESTABILIDADE. ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS, ADMITIDOS ANTES DO ADVENTO DA EC 19/1998. 



    1. Ausência de regular prequestionamento da matéria suscitada pela parte recorrente. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. As razões recursais estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    3. A garantia da estabilidade, prevista no art. 41 da CF, estende-se aos empregados públicos celetistas, admitidos em período anterior ao advento da EC 19/1998. Precedentes.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.